Tribunal: TJDFT
Processo: 0751202-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. CONSULTA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OFÍCIO À CEF. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 833, § 2o, do CPC/15, a regra geral da impenhorabilidade do salário não incide em relação à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido, o art. 529, § 3o, do CPC/15 possibilita a constrição de vencimentos/proventos visando a pagar débito objeto de execução de obrigação alimentícia.
2. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
3. O indeferimento da expedição de ofício à CEF para pesquisa de vínculos empregatícios existentes em nome do devedor, por meio da consulta ao CNIS, revela-se desarrazoada e desproporcional, de forma que merece ser revista, mormente porque contrária à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.